Tribunal: TJPA
Processo: 0812039-58.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812039-58.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: KLEBY ROBERTO FERREIRA PINHEIRO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 5º, INCISO III, E ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RELEVÂNCIA E FORÇA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RELATIVIDADE.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01. O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela absolvição do apelado, a partir de objetiva e coerente análise do conjunto probatório presente nos autos.

02 - Os relatos da vítima e das testemunhas não são suficientes para demonstrar autoria do delito em questão.

03 - Respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

04 – Conhecimento e improvimento do recurso unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo i. Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da r. sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, nos autos da ação penal em que aquele imputa a Kleby Roberto Ferreira

Pinheiro a conduta descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal c/c artigo 5º, inciso III, e artigo 7º, inciso II, da Lei 11.340/2006 em face da vítima J. do S. B. P. de J.

As razões recursais voltam-se à condenação do apelado, ressaltando que “a palavra da vítima possui relevância e força probatória e que, a ação do agressor constitui fato determinante para causar a lesão” (Num. 16535742 - Pág. 1 a 5).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 16535748 - Pág. 1 a 5).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 18672464 - Pág. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2. MÉRITO

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto da decisão impugnada (Num. 16535737 - Pág. 3):

Encerrada a instrução processual, tenho que assiste razão a defesa ao pugnar pela absolvição do acusado.

No que tange à lesão corporal, apesar de constar nos autos o laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima, confirmando a materialidade das lesões, há dúvida acerca da autoria delitiva, pois restou evidenciado que ela teve um embate físico com a esposa do acusado, onde ambas se agrediram mutuamente.

Resta incontroverso que ocorreu um conflito entre a vítima e o acusado, no entanto, não foi possível, esclarecer, com segurança, se o réu agrediu fisicamente a vítima, ou as lesões são provenientes da troca de agressões que ela teve com a esposa do acusado. Ressalto que as duas pessoas ouvidas que presenciaram os fatos são informantes, tendo apresentado versões conflitantes: uma confirma a agressão e a outra nega.

Entendo que, nessas condições, não é possível atribuir ao réu a autoria das agressões.

Ademais, não há que se falar em lesões recíprocas, eis que ficou demonstrado a ocorrência delas apenas em relação a vítima e a esposa do acusado (que não é ré nos presentes autos), enquanto que o réu nega ter agredido sua irmã, eis que te teria sido imobilizado por um outro irmão, que estava presente, mas não foi sequer arrolado pela acusação.

Assim, em caso de dúvida, absolvição é medida que se impõe, conforme tem se manifestado o egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado...

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela absolvição do apelado, a partir de objetiva e coerente análise do conjunto probatório presente nos autos.

Os relatos da vítima e das testemunhas não são suficientes para demonstrar autoria do delito em questão.

Assim, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

O ato judicial recorrido, por conseguinte, deve ser mantido.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL CONTRA A EX-COMPANHEIRA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL A RESPEITO DA DINÂMICA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INCIDÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ACUSADO QUE, DENTRO DO CONTEXTO, UTILIZOU MODERADAMENTE DOS MEIOS NECESSÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0007171-56.2020.8.16.0011 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTO EVANDRO PORTUGAL - J. 27.04.2024)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém, 27/08/2024